Tribunal: CARF
Processo: 11065.004637/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004637/2002-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.739 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DEFER SA FERTILIZANTES

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. O VALOR DO ICMS NÃO PODE SER
INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO.
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Por aplicação obrigatória do decidido no RE no 574.906/PR, sob repercussão geral,
que transitou em julgado, a parcela relativa ao ICMS, devido sobre operações de
venda na condição de contribuinte, não compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS e para a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004637/2002-15
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.739 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.004637/2002-15

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-004.378, de 26/02/2017 (fls. 448/460),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata de processo de Auto de Infração (fls. 162/170), decorrente do lançamento de
ofício por falta/insuficiência de recolhimento da COFINS, do período de fevereiro de 1999 a
janeiro de 2000. O Contribuinte entregou as DCTF’s sob a Intimação da Fiscalização, perdendo
a espontaneidade e, de abril de 2000 a dezembro de 2001, não incluiu as receitas na base de
cálculo da Contribuição, acrescentando-se, por isso a multa de ofício de 75% (fls. 162/170).
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
174/197), solicitando a improcedência da autuação, sob os seguintes argumentos:
1) que houve cerceamento de defesa, pois no caso concreto não fora cumprido o
artigo 142 do CTN, havendo necessidade de identificação da matéria tributável, vez que não se
trouxe maiores explicações sobre o embasamento legal, prejudicando a defesa do contribuinte;
2) defendeu que o ICMS e as receitas financeiras não compõem o faturamento, de
acordo com o art. 2o, da LC 70/91, citando doutrina e jurisprudência;
3) que a multa de ofício de 75%, tem caráter confiscatório; que os juros de mora
contrariam os artigos 146, III, "b" e 192, §3°, ambos da CF/88, e 4) que não devem incidir juros
sobre a multa de ofício.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 3.803, de 31 de maio de 2004 (fls. 235/248), considerou
procedente o lançamento. A decisão assentou que:
1. não ocorre nulidade ou cerceamento de defesa, quando o lançamento obedece a
legislação que rege o lançamento fiscal e o contribuinte tem conhecimento da infração imputada,
exercendo plenamente seu direito de defesa;
2. demonstrado/comprovado nos autos a falta de recolhimento da COFINS, esta
deve ser exigida de acordo com a legislação de regência, a qual somente aceita a exclusão da
base de cálculo, as situações jurídicas expressamente elencadas na lei;
3. arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade não pode ser apreciada na
esfera administrativa porque é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 264/292), requerendo a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja
cancelada totalmente a exigência fiscal, apontando: 1) inconstitucionalidade: alega que a
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.739 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.004637/2002-15

doutrina entende que não é prerrogativa somente do Poder Judiciário declarar a
inconstitucionalidade de lei; 2) reiterou a tese da inconstitucionalidade da inclusão da receita
financeira (juros) e do ICMS na BC da COFINS, pois são rubricas estranhas ao conceito de
faturamento; 3) arguiu sobre a inconstitucionalidade da fixação de juros pela Taxa SELIC; 4)
defendeu que o lançamento ofendeu o artigo 142 do CTN, posto que a matéria tributável não
restou devidamente individualizada, tornando impossível a defesa; e 5) do caráter confiscatório
da multa de 75%, violando o artigo 150, IV, da CF/88.
Consta às fls. 293/294 dos autos, o procedimento de arrolamento de bem imóvel,
protocolizado no dia 28/10/2004.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 203-10.948, de 23/05/2006 (fls. 297/299), proferida pelo
Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que não conheceu do Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado assentou que: Arrolamento de Bens, intempestividade
do recurso: o conhecimento do recurso depende não somente da apresentação do recurso no
prazo, mas da apresentação do “arrolamento de bens em conjunto e no mesmo prazo do apelo
voluntário”. Constatada deficiência na instrução do recurso, tendo o contribuinte efetuado o
arrolamento de bens após o término do prazo recursal, deve aquele ser considerado inadmissível.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 203-10.948, de 23/05/2006, a Contribuinte interpôs
Recurso Especial de divergência (fls. 354/361), defendendo que o oferecimento do arrolamento
de bens um dia após a interposição do recurso em nada obsta o pleno conhecimento deste, vez
que o §2°, do artigo 33 do Decreto 70.235, de 1972, não faz exigência seja no mesmo momento
da interposição, o que é repetido pela IN/SRF 26, de 2001, entendendo que o arrolamento de
bens pode ser feito até o momento anterior ao exame de admissibilidade. Que o Decreto 4.523,
de 2002, que trata do arrolamento de bens para a interposição de Recurso Voluntário também
não impõe momento específico para a apresentação de bens arrolados.
À fl. 365, consta o Despacho no 203-271, o qual negou seguimento ao Recurso
Especial, tendo em vista que não fora comprovada a divergência, Despacho de fls. 362/364.
Solicitação de Nulidade do Acórdão
Cientificada da negativa do seguimento do Recurso Especial, a Contribuinte,
protocolizou requerimento de "declaração da nulidade do Acórdão" (fl. 380), frente à
intempestividade do arrolamento de bens, conforme ADI/RFB 16/2007, e sobreveio decisão do
CARF (fls. 385/386), entendendo irreformável a decisão, vez que a decretação de nulidade é
voltada para as unidades da RFB e não para o CARF.
Recurso ao Poder Judiciário
Às fls. 415/420 foi juntada Ação de conhecimento, com pedido de Tutela
Antecipada, requerendo que fosse o Recurso Voluntário admitido e julgado, pois o STF, na ADI
1976/DF, o Tribunal Pleno, declarou a inconstitucionalidade do artigo 33, §2° do Decreto
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.739 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.004637/2002-15

70.235, de 1972. Comprovou às fls. 423/424, que obteve sentença favorável e que a Procuradoria
da Fazenda Nacional abdicou de interpor apelação, por força da Súmula Vinculante 21 do STF e,
do Parecer PGFN/CRJ 891/2010 (fl. 414).
Consta à fl. 431, proposta da PGFN de cancelamento de inscrição de Dívida Ativa
da União do débito cobrado em execução fiscal, referente ao Recurso Voluntário, cuja ordem
fora dada na fl. 433, remetendo-se o processo para este Tribunal para o seu julgamento (fl. 446).
O processo, então, foi encaminhado ao CARF, para prosseguimento do
julgamento do Recurso Voluntário.
Decisão do CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-004.378, de 26/02/2017 (fls. 448/460), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
i- o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo CARF encontra óbice na
Súmula no 2, do CARF;
ii- o lançamento tributário que apontou quais foram as rubricas objeto da glosa,
não viola o artigo 142 do CTN;
iii- as Receitas financeiras não compõem a base de cálculo da COFINS, nos
termos da decisão do STF nos autos do RE no 390.840/MG; e
iv- a parcela do ICMS não compõe a base de cálculo da COFINS, de acordo com
a decisão de mérito proferida pelo STF, em sede de repercussão geral – RE no 574.706/PR.
Recurso Especial da PGFN
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-004.378, de 26/02/2017, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 462/480), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: (1) à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais cumulativas,
como consequência da reprodução do decidido pelo STF no RE no 574.706/PR
Aduz que o Acórdão proferido no RE 574.706/PR, segundo o qual a parcela do ICMS
não compõe a base de cálculo da COFINS, não transitou em julgado até a presente data. Na verdade,
o processo está aguardando julgamento de embargos de declaração apresentados pela Fazenda
Nacional. Por outro lado, o acórdão proferido REsp 1.144-469/PR que tratou da mesma temática, em
sede de julgamento de recurso repetitivo, também sob o amparo da norma que demanda a sua
reprodução obrigatória no âmbito do CARF, julgou em sentido diverso e já teve seu trânsito em
julgado certificado em 13/03/2017.
Indicou como paradigmas os Acórdãos nos 3201-003.375 e 3302-005.149.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que não houve, caracterização
de divergência, uma vez que ambos os Acórdãos - recorrido e paradigma - não tiverem decidido em
sentido oposto a mesma questão objeto do recurso especial interposto.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.739 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.004637/2002-15

Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 483/486, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Agravo
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte apresentou o recuso de Agravo
(fls. 488/495), contra o Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção.
Em sua petição, o Agravante, aponta que a decisão deu provimento ao recurso
voluntário também em relação ao tema por ela atacado em seu Recurso Especial, como resulta
cristalino da transcrição já feita no próprio Despacho agravado. Defende que o recurso especial
se volta contra a decisão e não contra o dispositivo do Acórdão.
Examinado o recurso, a Presidente da CSRF, sustentado nos fundamentos
consignados no Despacho em Agravo de 23/08/2018 (de fls. 498/506), ACOLHEU
PARCIALMENTE o Agravo para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da divergência
"exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais cumulativas, como consequência da
reprodução do decidido pelo STF no RE no 574.706/PR”.
Reanálise do Recurso Especial da PGFN
Em atenção ao Despacho acima da Presidente da CSRF, deu-se prosseguimento
ao exame do Recurso Especial sobre a seguinte divergência: (1) à exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições sociais cumulativas, como consequência da reprodução do decidido pelo
STF no RE no 574.706/PR.
A Fazenda Nacional indicou como paradigmas os Acórdãos nos 3201-003.375 e
3302-005.149, a legando que:
- no Acórdão recorrido, a Turma invocou o decidido em regime de repercussão
geral, nos autos do RE 574.706/PR, que fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS. Referiu ainda a Solução de Consulta RFB 6.012/2017,
vinculada à Solução de Consulta COSIT 137/2017, que sinalizam que não há solução definitiva do
mérito, não gerando, a priori, uma vinculação para os julgamentos do CARF.
- no Acórdãos paradigmas, assentaram que em que pesasse o STF ter decidido de
forma favorável à tese dos contribuinte no Recurso Extraordinário n° 574.706/PR com
repercussão geral, publicado no DJE em 02/10/2017, como ainda não se trata da "decisão
definitiva" a que se refere o art. 62, §2° do Anexo II do Regimento Interno do CARF. não é o
caso de sua reprodução no presente julgamento, cogitando-se inclusive que o STF module os
efeitos da decisão. Aduziu que a decisão definitiva na sistemática de recursos repetitivos
proferida no REsp n° 1.144.469/PR continua vigente e eficaz enquanto não reformada.
Em sede de reanálise de admissibilidade, verificou-se que houve sim,
caracterização de divergência, uma vez que ambos os Acórdãos - recorrido e paradigma – decidiram
de forma divergentes para situações semelhantes (inclusão do ICMS na BC das Contribuições).
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.739 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.004637/2002-15

Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 483/486, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-004.378, de 26/02/2017, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou suas
contrarrazões, conforme Despacho de fl. 552.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de fls. 483/486, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: (1) à exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições sociais cumulativas, como consequência da reprodução do decidido
pelo STF no RE no 574.706/PR.
Pois bem. Essa matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
574.706/PR, entendendo que o valor do ICMS não deve compor a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Considerando-se que a aplicação desse entendimento
é obrigatória para os conselheiros do CARF, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do
CARF, é de se reconhecer que a decisão recorrida deve ser mantida.
Dessarte, considero improcedente o Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, para manter a decisão recorrida quanto a esta matéria.

Conclusão
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.739 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.004637/2002-15

Considerando todo o acima exposto, voto para conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital